Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. MARCO CIVIL DA INTERNET. FORNECIMENTO DE IP. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA DECISÃO. BUSCA E APRENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. VALOR EXORBITANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM QUANTO À LIMITAÇÃO DO VALOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento em face de decisão em cumprimento de sentença que limitou R$ 80.000,00 as astreintes devidas pelo réu, indeferiu o pedido de busca e apreensão dos endereços de IPs em que foram veiculadas mensagens ofensivas ao recorrente, e aplicou multa por oposição de embargos de declaração protelatórios.
2 – Agravo de instrumento. Limitação de astreintes. Na forma do art. 537, §1o do CPC, o juiz pode, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. É o que ocorre no caso. Conforme restou consignado na decisão agravada (id 116723315, processo: 0725811-03.2020.8.07.0016), o valor das astreintes se tornou excessivo, mesmo observando-se a demora e recalcitrância do réu em cumprir a decisão emanada. O valor acumulado de R$ 445.496,89 não se mostra compatível com a complexidade da causa, que é afeta aos juizados especiais. O valor fixado na decisão agravada (R$ 80.000,00) se mostra condizente com a situação, uma vez que indeniza o autor pela demora no cumprimento da decisão, mas também serve como medida sancionatória ao réu.
3 – Pedido de busca e apreensão. Localização de endereços de IP. Com relação à competência, é questão que já se acha definida desde a propositura da ação e não há modificação a situação fática que justifique a modificação nesta fase. A questão atinente à obrigatoriedade de fornecimento de dados cadastrais a partir da identificação do IP (seja por uso de IP dinâmico), por decorrência de obrigação imposta ao provedor de acesso, de guarda dos registros de acesso dos usuários, igualmente já se acha superada pelo julgamento do recurso inominado, na fase do conhecimento. A execução da referida medida necessita de parâmetros específicos, que não foram informados pelo autor, nem tampouco pelo réu. A propósito, o recorrente, no recurso, não se insurge contra as questões fáticas no ponto em que considerou o pedido genérico.
4 – Multa dos embargos de declaração. A decisão de origem de id 122982463 (processo de origem), ao examinar os embargos de declaração de id 117821848, os considerou protelatórios e impôs a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Em análise dos referidos embargos, não se verifica o intuito de se protelar o andamento do processo. Os referidos embargos foram os primeiros embargos apresentados contra a decisão de id 122982463, que também contou com embargos apresentados pela parte contrária, os quais não foram considerados protelatórios. A intenção de modificar a decisão anteriormente proferida é permitida em sede de embargos de declaração, assim como ocorre quando se atribui a eles o efeito modificativo ou infringente. Multa por embargados de declaração protelatórios que se afasta. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão de id 122982463, no ponto em que condenou a título de multa por embargos de declaração protelatórios, mantendo a decisão de id 103845320, por seus próprios fundamentos.
5 – Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Sem custas.